Tribunal: TCU
Processo: 008.458/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1217/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, do erro identificado na cláusula 9.11.1.6 do edital do Pregão Eletrônico 9/2022, tendo em vista que a norma que embasa a exigência de apresentação do certificado, licença e/ou autorização do Comando do Exército para armazenagem de produtos controlados é o Decreto 10.030/2019, e não o Decreto 9.493/2018, que foi revogado expressamente por aquele; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos e ao representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.458/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.